Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela.
2. O indeferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica está adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime cometido, que envolveu violência e grave ameaça, excluindo a aplicação de medidas alternativas.
3. Não há previsão legal da necessidade de cumprimento dos requisitos para o trabalho externo antes do início da execução. 3.1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos necessários para o deferimento de trabalho externo, especialmente quando tal tema ainda não foi apreciado na origem. 3.2. Eventual demora na análise do pedido de trabalho externo decorrente da não apresentação dos documentos necessários não pode ser imputado aos mecanismos de justiça, quando incumbia ao requerente tal providência.
4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus, devido ao seu rito célere e cognição sumária, não permite a análise aprofundada de requisitos subjetivos para a concessão de trabalho externo sem análise prévia do psicossocial.
5. Recurso conhecido e desprovido.